Tribunal: TJES
Processo: 5004725-76.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004725-76.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA RIBEIRO BOLZANI VIEIRA
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (id 178772).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele
CONHEÇO
.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela recorrente em face da sentença (id 178768) que julgou improcedente a ação na forma do artigo 487, inc. I do CPC/15, por concluir pela culpa exclusiva do consumidor, portanto, inexistindo ilicitude na conduta da ré, restando indevida a pretensão de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado (id 178771), pugnando pela reforma da sentença, alegando relação jurídica consumerista, risco da atividade empresarial e em razão disso não há excludente de ilicitudes. Sendo assim, requer a condenação da recorrida ao pagamento do dano material no valor de R$ 1.790,30 (um mil, setecentos e noventa reais e trinta centavos) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a título de danos morais.

Analisando o conjunto probatório coligido ao feito, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

Veja-se que a recorrente recebeu durante a transação,
e-mail
com domínio
“
segurocompras.mercadolivre@gmail.com
”, informando do suposto pagamento pelo produto por ela ofertado à venda no site da ré (Id 178739). Em razão disso, procedeu na entrega do produto no endereço indicado no
e-mail
, sem receber, contudo, o valor pela venda do produto.

Ocorre que, a transação fraudulenta só se perfectibilizou
por ausência de cautela mínima da recorrente que, inobservando as regras dispostas na plataforma de vendas da recorrida, procedeu de forma precipitada a entrega do bem
.

Tem-se, pois, que a recorrente não tomou a devida cautela antes de enviar o produto, uma vez que acreditou plenamente no
e-mail
recebido, sem verificar no
site
da ré se a compra havia sido concretizada.

Com isso, não se pode atribuir a responsabilidade do prejuízo que abarcou a recorrente ao recorrido.

Por fim, como bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau “(...)
não há outras provas nos autos capazes de subsidiar a tese de que

o réu tenha vazado os dados cadastrais da autora, de modo a viabilizar a ocorrência da fraude, até porque, para aquela observada nos presentes autos, o que bastaria para o agente mal intencionado seria o endereço de e-mail da

requerente, o que, por sua vez, poderia ser obtido por diversos outros meios, que não a plataforma administrada pelo requerido. Em realidade, concretizada a transação, presume-se ser da própria dinâmica do serviço a disponibilização de tais dados, para o contato recíproco, de modo que não se subsume a falha na prestação do serviço, mas a negligência da postulante, vendedora
”.

Diante do exposto
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Vitória, 06 de março de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.